Tribunal: TJDFT
Processo: 0004791-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004791-47.2017.8.07.0001 RECORRENTES: ANA MARIA QUINTÃO DA SILVA, ELIO ROCHA DE OLIVEIRA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS EXECUTADOS. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A habilitação do crédito da exequente no plano de recuperação judicial apresentado pelos executados e devidamente homologado pelo Juízo competente implica a extinção do cumprimento de sentença cujo objeto era o mesmo crédito, tendo em vista a novação da obrigação. 2. Não há nulidade na sentença que extinguiu o cumprimento de sentença após a habilitação do crédito da exequente junto ao Juízo da recuperação judicial, tendo em vista a inexistência de qualquer decisão que tenha determinado a suspensão do presente cumprimento. 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do CPC, aduzindo que deveria ser cassada a sentença proferida antes do trânsito em julgado do agravo de instrumento em que se discutia a ausência do arbitramento de honorários em favor dos recorrentes, uma vez que a decisão atacada teria presumido que não lograriam êxito em suas pretensões; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação de multa, ao argumento de não terem caráter protelatório os embargos de declaração por eles opostos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 485, inciso VI, e 1.026, § 2o, ambos do CPC. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora no sentido de que “Embora o acórdão que julgou improcedente o agravo de instrumento ainda não tenha transitado em julgado, todas as decisões são desfavoráveis aos apelantes, inexistindo qualquer decisão que impeça a extinção do presente cumprimento de sentença” (ID 65744021) e de que os embargos de declaração foram opostos com intuito protelatório demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017